Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751132-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS, RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS e RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados (ID 253312500, autos 0724725-71.2022.8.07.0001). Os agravantes alegam que: 1) a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça; 2) a situação de hipossuficiência está comprovada por documentos que demonstram renda limitada, idade avançada, tratamento oncológico e despesas médicas elevadas; e 3) a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimados os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 78770614). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 101 do CPC determina que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Nesse contexto, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso” (art. 101, §2o do CPC). Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, os agravantes foram intimados a comprovar o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, porém não cumpriram a diligência (ID 78770614). No caso, o preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 101, §2o c/c 932, III, do CPC. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator